Tribunal: STF
Processo: HC 207777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 661.942/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e da contravenção de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho (artigo 58 do Decreto-Lei 3688/41). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. 
    Contra essa decisão, impetrou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 
     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    2. No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo cabimento para a reforma pleiteada. Destacou-se que, apesar de a quantidade de drogas encontrada em seu poder não ser expressiva, o agravante havia sido condenado anteriormente à pena de 16 anos de reclusão pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, em ocasião que resultou na apreensão de cerca de 800kg de maconha. Não obstante beneficiado com a liberdade naqueles autos, voltou, em tese, a delinquir, demonstrando a necessidade da atual custódia.
    4. Em relação ao alegado risco de contaminação por covid-19, ressaltou a decisão agravada que não foi comprovada a inclusão do agravante em grupo de risco, bem como destacou as medidas preventivas adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado, não estando presente, portanto, as hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    5. Agravo desprovido.
    Nesta ação, o impetrante alega a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional. Aduz, ainda, que o paciente foi preso quando trazia consigo apenas 10 gramas de cocaína.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. A propósito, colhe-se do acórdão ora impugnado:
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 157/159): 
    O remédio heroico, por sua própria natureza constitucional voltada à proteção da liberdade do indivíduo, reclama a adoção de medida processual pronta e rápida. Entretanto, a medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e constatado de pronto, por meio do exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso. 
    Trata-se de medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se de plano evidente constrangimento ilegal. Não obstante a relevância dos argumentos apresentados no presente writ, não se verifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência. 
    Isso porque, a r. decisão atacada (reproduzida a fls. 128/139), apresenta-se bem fundamentada, aludindo a elementos concretos e às condutas específicas do ora Paciente. Destaca, nesse sentido, a variedade e a natureza particularmente deletéria das drogas apreendidas (cocaína e crack). 
    Anota, ainda, que o ora Paciente registra envolvimentos anteriores com a traficância incluindo condenação em Primeiro Grau de jurisdição, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em autos que tratam sobre a apreensão de cerca de oitocentos quilos de entorpecentes. Assim, é possível se afirmar que o Paciente, beneficiado com o recurso em liberdade, traiu a confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, uma vez que, surpreendido em poder de substâncias entorpecentes, indica renitência nas atividades criminosas. 
    Mais profunda avaliação da destinação dos entorpecentes em seu poder, ou mesmo da atuação dos policiais responsáveis pela apreensão, demandaria incursão no conjunto probatório., incompatível com a via estreita do habeas corpus e, mais ainda, com perfunctória análise do pleito liminar. 
    Por fim, não foi documentalmente comprovada condição médica específica do Paciente que o inclua em grupo de risco relacionado à pandemia de Covid-19, de sorte que não se vislumbra justificativa para dispensar ao ora Paciente tratamento diferenciado em relação aos demais presos sob jurisdição do MM. Juízo a quo. Além disso, a r. decisão atacada bem enfrentou o tema, destacando as medidas sanitárias aplicadas nos estabelecimento prisionais, a reduzir os riscos de contaminação. 
    E, presentes fortes indícios de autoria de delito punido com pena máxima superior aos quatro anos, além de indícios de envolvimento renitente com o narcotráfico, a custódia apresenta-se bem justificada, inviabilizando a concessão da medida de urgência. 
    Processe-se nos termos do Regimento Interno desta c. Corte. 
    A decisão encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar. 
    De fato, consta da decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva que, apesar de a quantidade de drogas encontrada em seu poder não ser expressiva, o agravante havia sido condenado anteriormente à pena de 16 anos de reclusão pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, em ocasião que resultou na apreensão de cerca de 800kg de maconha. Não obstante beneficiado com a liberdade naqueles autos, voltou, em tese, a delinquir, demonstrando a necessidade da atual custódia. 
    Eis o trecho da decisão (e-STJ fls. 150): 
    Não se pode olvidar o risco concreto de reiteração criminosa, pois que, consoante acima exposto, o indiciado possui envolvimento com tráfico de entorpecentes (fls. 47/48: condenação à pena 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico), ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha (fls. 02 e 03). 
    Extrai-se dos autos n° 1500039-29.2019.8.26.0592 (fl. 47), que o autuado, de acordo com a r. Sentença condenatória, ocupava posição privilegiada na associação criminosa, sendo responsável por retirar vultosa quantidade de entorpecentes junto a fornecedor e distribuir na região, abastecendo traficantes de menor expressão; além de exercer papel de liderança e destaque no grupo criminoso. Nesse contexto, verifica-se, estreme de dúvida, que em liberdade o indiciado certamente voltará a delinquir, como de fato o fez, sendo novamente preso em flagrante delito (por crime da mesma espécie) cerca de dois anos após a concessão da liberdade provisória pelo E. STF. 
    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva” (HC n. 126.501/MT, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 04/10/2016). 
    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta condenação anterior à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente